Tribunal: STF
Processo: AR 2227
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO, EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL (ART. 512 CPC). INEXISTÊNCIA DE JUÍZO SOBRE A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.